Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-67.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e reparação de danos morais e sociais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e reparação de danos morais e sociais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa o sêxtuplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. Determinação de devolução de quantia paga a maior na forma simples. Quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a este título. Dano social. Falta de legitimidade para postular condenação a este título. Sentença reformada. Ação procedente em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000771-67.2020.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante
JEFFERSON CORREIA DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
2
VOTO No 10.544
APELAÇÃO No 1000771-67.2020.8.26.0128
COMARCA: CARDOSO
APELANTE: JEFFERSON CORREIA DOMINGUES
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO:
CREFISA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de
restituição de valores e reparação de danos morais e sociais.
Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo
pessoal não consignado. Crédito em conta corrente. Juros
remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e
382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o
contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer
ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese
em que a taxa de juros anuais ultrapassa o sêxtuplo da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais
aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento
que se encontra em consonância com aquele firmado no
REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo
STJ. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente
procedente. Determinação de devolução de quantia paga a
maior na forma simples. Quantia a ser apurada em
liquidação de sentença. Dano moral. Ausentes fatos
específicos que justifiquem indenização a este título. Dano
social. Falta de legitimidade para postular condenação a este
título. Sentença reformada. Ação procedente em parte.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o apelante quer ver reformada a r.
sentença de fls. 250/251 que julgou improcedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
3
revisional que ajuizou contra o banco apelado CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e o
condenou ao pagamento de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa
atualizado, mas sobrestada a exigência, em razão da concessão do
benefício da gratuidade judiciária. Insiste, o apelante, em síntese,
em terem sido cobrados juros remuneratórios em valor abusivo,
muito acima da taxa média de mercado, razão pela qual os valores
indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro.
Argumenta que a habitualidade da cobrança causou danos morais
e a prática abusiva, danos sociais, que devem ser indenizados.
Cita jurisprudência favorável a sua tese. Pede o provimento do
recurso, para o fim de julgar integralmente procedente a demanda,
com inversão da sucumbência.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
4
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
As partes contrataram, em 13/05/21016,
empréstimo pessoal no valor de R$ 2.215,01 (fls. 20/24) a ser
pago em 12 parcelas de R$ 519,17, acrescidas de juros pré-
fixados de 22% ao mês e 987,22% ao ano e custo efetivo total de
22,46% a.m. 1037,68% a.a. O autor alega que a cobrança de juros
remuneratórios nesse patamar é abusiva, eis que em valor
excessivo e ultrapassa a taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN.
O autor pretende ver readequadas as taxas
de juros incidentes no contrato objeto da lide, em razão da
abusividade praticada pela apelada, pois muito acima da média de
mercado, com devolução em dobro da diferença entre o que
deveria ter sido pago e o que efetivamente pagou, acrescido dos
consectários legais. Pretende, ainda, ser indenizado por danos
morais no valor de R$ 15.000,00.
A instituição financeira apelada defende a
regularidade do contrato, devendo vigorar o pacta sunt servanda.
Argumenta que as instituições financeiras não se submetem à Lei
de Usura e que os juros praticados estão de acordo com o perfil da
contratante. Diz que para se considerar a discrepância dos juros
em relação à média de mercado há de se levar em conta a classe e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
5
critérios de cada contrato e, no caso, a ré se trata de instituição
financeira pioneira no ramo de empréstimos pessoais a
negativados, praticando empréstimos de alto risco, de modo que a
ela não podem incidir os juros médios de mercado, eis que não
levam em conta tal especificidade.
A ação foi julgada improcedente ao
fundamento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à
Lei de Usura, sendo permitida a cobrança de juros acima do
limite legal (12% a.a).
Pois bem.
Quanto aos juros remuneratórios, importa
notar que não incide sobre eles qualquer limitação. Trata-se de
questão sumulada, tanto no Colendo Supremo Tribunal Federal,
quanto no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que,
respectivamente, sintetizaram o entendimento nas Súmulas 596 e
382, in verbis:
“As disposições do Decreto no 22.626 de
1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos
outros
encargos
cobrados
nas
operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional” (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
6
596/STF).
“A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade” (Súmula 382/STJ).
É certo que isto não quer dizer que o
contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência
judicial para o afastamento de abusos. O campo de ação da
atividade governamental foi sendo reduzido paulatinamente, e os
juros estão hoje absolutamente liberados, ressalvadas leis
expressas limitativas e a abusividade econômica. Nestas
circunstâncias, fica evidente que o mercado financeiro não é
absolutamente livre; tem suas limitações legais.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, ao constatar a questões
idênticas nos contratos bancários que se submetem à legislação
consumerista, aplicando o disposto no art. 543-C, § 7o, do CPC,
que visa a unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, assim decidiu: “I. a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 2.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
7
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto (...)”.
Do exame do referido acórdão extrai-se
que, em regra, os juros remuneratórios nos contratos bancários
não podem ser limitados pelo Poder Judiciário, “salvo em
hipóteses excepcionais”, sendo que os casos excepcionais devem
ainda no entender do acórdão de referência pressupor (i) a
aplicação do CDC e (ii) que a taxa comprovadamente apresente
discrepância, de modo substancial, da média do mercado, “salvo
se justificada pelo risco da operação”.
No caso em estudo, não se afasta a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297).
Como já anotado, o contrato objeto da lide,
firmado em janeiro de 2019, prevê juros pré-fixados de 22% ao
mês e 987,22% ao ano. Conforme se vê do site do BACEN, a
“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
8
livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” no mês
da contratação era de 7,18% a.m. e 129,76% a.a., ultrapassando
mais de seis vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central.
Como mencionado, para justificar a
exorbitância da taxa de juros, a instituição financeira apelada
argumentou que seus clientes têm perfil diferenciado e, na
maioria das vezes, possuem várias dívidas cadastradas nos
cadastros de proteção ao crédito, os quais são consultados pela Ré
antes de fornecer o crédito. Em resumo, afirmou que seus
empréstimos são mais arriscados, e, portanto, têm custo maior.
Entretanto, tais alegações, por si só, não abonam a conduta
adotada, pois deixam o consumidor em exagerada desvantagem.
Ainda na esteira do Recurso Especial
repetitivo supramencionado, ficou consignado naquele acórdão
que é admitida “a possibilidade de controle dos juros
manifestamente abusivos naqueles contratos que se inserem em
uma relação de consumo”, consoante precedentes da Segunda
Seção do Egrégio STJ, “se constatado oportunamente por prova
robusta que outras instituições financeiras, nas mesmas
condições, praticariam percentuais muito inferiores (REsp
915.572/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2008).”
Conforme fundamento do acórdão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
9
firmou a tese ora expendida, o Egrégio Tribunal Superior já
manteve acórdão que reduziu a taxa de juros de 45,65% ao ano
para o patamar da taxa média de 37,42% ao ano (REsp
1.036.857/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
DJe de 05.08.2008). Em outro caso notório, em que se julgou
empréstimo pessoal, reduziu-se para patamar médio de mercado a
taxa de juros de 249,85% ao ano, pois se mostrava superior ao
dobro da taxa média apurada pelo Banco Central, para a
respectiva modalidade contratual (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 20.06.2008).
Outros exemplos significativos foram
citados no corpo do acórdão, sempre no sentido de que “é
admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais,
desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.”
Destaca-se, ainda, do acórdão do REsp
repetitivo no 1.061.530/RS, trecho especialmente elucidativo:
“A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
10
REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.
Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma,
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média.”
Diante deste cenário, há de se reconhecer a
abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato
objeto da lide, pois supera o sêxtuplo da taxa média anual para os
períodos indicados, motivo pelo qual deve incidir no contrato
objeto da lide a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central.
A par do decidido, não há que se falar em
dano moral, pois a situação em si não causou qualquer tipo de
mácula aos atributos pessoais do apelante, sendo certo que não
houve qualquer inscrição de seu nome no rol dos inadimplentes
(não houve inadimplência), não houve cobrança vexatória.
Com efeito, dano moral, à luz da
Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa
humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta
qualquer contrariedade, como ocorreu no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
11
Evidente que os fatos descritos na inicial
causam desconforto e irritação, mas daí dizer que causam abalo
moral e maculam os atributos pessoais da personalidade vai um
longo caminho. Por conseguinte, injustificada a indenização
requerida.
Considerando que foram descontados da
conta corrente do autor os valores ora declarados abusivos,
procedente é o pedido de devolução das quantias exorbitantes,
porém, na forma simples, eis que não evidenciada a má-fé da
instituição financeira, valor este que deverá ser apurado em
liquidação de sentença.
Quanto ao dano social, falta legitimidade
ao autor para postular indenização a este título. Sobre o tema, o
esclarecimento do Min. Luis Felipe Salomão: “nos termos do
Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, os
danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos
devem ser reclamados pelos legitimados para propor ações
coletivas. Assim, ainda que o autor da ação tivesse apresentado
pedido de fixação de dano social, há ausência de legitimidade
para pleitear, em nome próprio, direito da coletividade.” (Recl
no 13200/GO, j. 8.10.2014).
Em razão do decidido, considerando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000771-67.2020.8.26.0128 -Voto no 10544
12
que parte dos pedidos foi acolhida e parte rejeitada, a
sucumbência deve ser recíproca, nos termos do art. 86 do CPC,
de modo que as custas e despesas processuais serão
proporcionalmente distribuídas entre as partes (50% para cada
uma). Relativamente aos honorários advocatícios, à luz do § 8o
do art. 85, CPC, ficam eles arbitrados em R$ 1.500,00, para o
patrono de cada parte, observada a gratuidade deferida ao autor,
vedada a compensação.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
provido em parte o recurso para reconhecer a abusividade da taxa
de juros contratada e determinar a incidência da taxa média de
mercado, com devolução ao autor das quantias pagas a maior, na
forma simples e devidamente corrigida e atualizada, a ser apurado
em liquidação de sentença. Sucumbência na forma acima
especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator